Tribunal: TJDFT
Processo: 0711516-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido, de fato, algum resultado material.
2. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
3. A promessa do réu, além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastado a tese de atipicidade da conduta. A vítima registrou a ocorrência, representou em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrado sua atemorização frente à ameaça proferida.
4. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pelo crime de ameaça, devendo ser afastado o pleito absolutório.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.